Tribunal: TJDFT
Processo: 0731020-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. AUSÊNCIA DE AFRONTA. ART. 3o, II, LEI No 8.137/1990. PARTICULAR. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 11 DA MESMA LEI.
I - A jurisprudência desta Câmara Criminal admite o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado, mesmo em tese, alguma das hipóteses contidas no art. 621 do CPP, o que determina a rejeição da preliminar de não conhecimento.
II - Se a conduta que resultou na condenação foi devidamente descrita na peça acusatória, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em afronta ao princípio da correlação ou da congruência.
III - Em que pese o art. 3o, II, da Lei no 8.137/1990 se tratar de crime funcional, o art. 11 do mesmo Diploma, prevê que qualquer pessoa pode concorrer para o delito, ainda que não detenha função pública.
IV - A revisão criminal não pode funcionar como segunda apelação criminal e tampouco se presta ao reexame de fatos e provas que foram examinados de maneira percuciente quando do julgamento do apelo.
V - Preliminar rejeitada. Ação revisional julgada improcedente.